Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724312-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGENES BOMFIM DA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte autora que requer acolhimento do recurso com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator